Tribunal: STF
Processo: ARE 1258624
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 1, p. 288):
    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS - APELO PROVIDO. 
    1. A análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a instrução não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou efetivamente o crime disposto no artigo 217-A, do Código Penal.
    2. A palavra da vítima sobre o ato de molestá-la praticado pelo réu se encontra em consonância com as demais provas dos autos.
    3. APELO PROVIDO.” 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 331-344), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, LV, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que não há nos autos prova suficiente a sustentar a condenação.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofenssa reflexa à Constituição, bem como em face da incidência das Súmulas 282 e 284 do STF (eDOC 2, p. 14-16).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de ofensa direta à Constituição Federal, bem como na incidência das Súmulas 282 e 284 desta Corte. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar os dois primeiros fundamentos da inadmissão.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente